Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603211-15.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603211-15.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROSELANDE MENDES DOS
SANTOS, CPF: 259.319.948-23, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Social
Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ROSELANDE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79137
16
20/05/2020 12:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 0603211-15.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR92768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS
1.
Em Prestações de Contas, excepcionalmente, é admitida a
apresentação de documentos em sede de
Embargos de Declaração, prestigiando a
busca pela verdade real.
2. Embargos conhecidos e acolhidos para
aprovar as contas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os com efeito modificativo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR
Num. 7913716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSELANDE MENDES DOS
em face do Acórdão nº 55.380 (id. 5539816), que julgou não prestadas as contas
SANTOS
apresentadas pela embargante. Em suas razões (id. 5900166), a embargante defende a
possibilidade da juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração, conforme
precedentes desta Corte. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos para que,
mediante a análise dos documentos apresentados e atribuição de efeitos infringentes, sejam as
contas examinadas julgadas aprovadas com ressalvas.
Em virtude dos novos documentos, o feito foi encaminhado à Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias, que, após análise, apontou que a única irregularidade constatada foi a
apresentação intempestiva das contas finais em 15/11/2018 e, por esse motivo, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas (ids. 7062016 e 7191116).
A
se manifestou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento dos Embargos de Declaração, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas
(id. 7310216).
É o relatório.
II - VOTO

II.i - Tempestividade
O art. 275, § 1º do Código Eleitoral regula que os Embargos de Declaração serão
opostos no prazo de 3 (três) dias, contados da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Já a parte final do art. 231, IV do CPC dispõe que considera-se dia do começo do
prazo a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação
ou a intimação se realizar em cumprimento de carta.
No caso concreto, foi expedida carta de ordem para intimação pessoal da
prestadora do acórdão nº 55.380, a qual foi encaminhada para cumprimento ao Juízo da 61ª
Zona Eleitoral - Arapongas/PR (id. 5999866).
A juntada da carta de ordem cumprida aos autos ocorreu em 29/11/2019
(sexta-feira) (id. 5999716).
Então, o termo inicial do prazo para a interposição dos Embargos era 02/12/2019
(segunda- feira), sendo que a interposição do Recurso ocorreu tempestivamente em
25/11/2019 (id. 5900116).
Num. 7913716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

Assim, os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

II.ii. Possibilidade de Apresentação de Documentos em Sede de Embargos
de Declaração
Por ocasião da interposição destes Embargos de Declaração o embargante juntou
aos autos novos documentos.
Com efeito, consideradas as alterações trazidas pela Lei nº 12.034/2009, os feitos
relativos à prestação de contas assumiram natureza jurisdicional, pelo que restaria afastada a
possibilidade de admissão da juntada de documentos nesta fase do processo. No entanto, a
respectiva produção de provas se justifica na busca pela verdade real quanto à aplicação dos
recursos de campanha, ante o interesse público em aferir a lisura na arrecadação e gastos dos
recursos.
Esta Corte Eleitoral já decidiu que é possível a juntada de documentos em
Embargos de Declaração opostos em sede de Prestação de Contas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO
FEDERAL - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO
QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
COM
OS
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
PÚBLICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
(...)
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração,
vem sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das
contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o
financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras
realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea
"a" da Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas
Num. 7913716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

apresentadas, acarretando, tão somente, apontamento de ressalva. Embargos
conhecidos e providos com efeitos infringentes, para aprovar com ressalvas as
contas do candidato Irineu Rodrigues.
(ED n 0602976-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54709 de 05/06/2019, Rel.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 11/06/2019)

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao
candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de
.
suas contas de campanha
para aprovar as contas com ressalvas.
2. Embargos conhecidos e acolhidos
(PC 0602197-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.347 de 05/11/2019, Rel. Des.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO)
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a natureza e
com o objetivo do procedimento de prestação de contas, devem ser examinados os novos
documentos apresentados com a peça embargatória.

II.iii. Mérito
No mérito, o recurso merece provimento.
As contas da embargante foram julgadas não prestadas, em acórdão que recebeu
a seguinte ementa (id. 5539816):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO ATENDIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
Num. 7913716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
OSetor Técnico, ao apreciar os documentos juntados com os Embargos de
Declaração, opinou pela aprovação das contas com ressalva, tendo em vista que remanesceu
uma única irregularidade, qual seja a entrega intempestiva das contas finais em 15/11/2018
(ids. 7062016 e 7191116).
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ids. 7062016 e 7191116), o
candidato prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
Num. 7913716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Dessa forma, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração para aprovar as contas com ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE
23.553/2017.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração opostos
e, no mérito, por acolhê-los com efeitos modificativos, para aprovar com ressalva as contas
apresentadas por
.
ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603211-15.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
ROSELANDE MENDES DOS SANTOS - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR40639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA
SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os com
efeito modificativo, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.
Num. 7913716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092

Num. 7913716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/05/2020 12:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052012041813200000007477092
Número do documento: 20052012041813200000007477092